Tribunal: TJMT
Processo: 1026885-76.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026885-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENI DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 874.084.811-68 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026885-76.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

VALDENI DE OLIVEIRA CARDOSO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURAS COM PAGAMENTOS E ENVIO NO MESMO ENDEREÇO DO RECLAMANTE. FATO NÃO IMPUGNADO ESPECÍFICAMENTE. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que sem qualquer débito, a acionada procedeu com a inscrição indevida no valor R$ 151,59 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) com data de inscrição em 13/07/2022, pugna pela reforma da sentença ao argumento de ausência de contrato assinado.

2. Contudo, se a instituição financeira apresenta com a defesa, envio de

faturas com diversos pagamentos e com endereço idêntico ao da exordial, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a tais fatos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme se verifica:

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A Reclamada apresentou em sede de contestação documentos que comprovam a real situação ocorrida, restou provado que o Autor possui vinculo jurídico com a instituição financeira por meio de Cartão de Credito Casas Bahia Visa Platinum, com data de emissão em 16/09/2021, qual deixou de adimplir com suas obrigações. Verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização e pagamento, bem como o endereço da fatura ser o mesmo endereço apresentando na inicial, apesar de nomenclatura da rua ser diversa, o CEP, o bairro e a numeração da residência são os mesmo. Cabe acrescentar que nas faturas de cartão de crédito consta ainda informação de pagamento realizado, assim, como houve pagamento, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. O conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva inadimplência. Desta forma o Autor não pode alegar o desconhecimento da relação jurídica existente entre as partes, logo o débito em debate é devido à parte Autora. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.
”

5. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO.
PAGAMENTO DE FATURAS.
COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Por conseguinte, revoga-se a liminar outrora concedida. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023